Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORMA OMISSIVA. GENITORA DA VÍTIMA E DO ACUSADO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Não se vislumbra a ilegalidade apontada relativa ao depoimento extrajudicial prestado na delegacia pela mãe da vítima e do acusado, sem a advertência do direito ao silêncio, eis que a paciente foi ouvida na condição de testemunha e, posteriormente, foi denunciada pela prática criminosa omissiva, com base em outros elementos de provas constantes do inquérito policial, sobretudo a versão apresentada dos fatos por sua outra filha, de forma que permanece hígida a justa causa necessária ao oferecimento da denúncia.